Tribunal: TJSP
Processo: 2257836-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Necessidade de aplicação dos critérios para cálculo das diferenças devidas já

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Necessidade de aplicação dos critérios para cálculo das diferenças devidas já estabelecidos pela Turma Julgadora nos milhares de casos envolvendo a Telefônica - Aplicação do entendimento atual do Tribunal acerca dos consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

Necessidade de reforma da decisão quanto à inclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio – Apreciação dos temas, conforme entendimento do E. STJ.

Sucumbência recíproca.

– Agravo da ré provido.

– Agravo da parte autora provido em parte.